Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-40.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOLO COMPROVADO. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TESE REJEITADA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do crime de estelionato é a vontade de obter lucro indevido em prejuízo de outrem que, na situação delineada nos autos, deu-se pela venda de coisa alheia como própria, não havendo como afastar o dolo na conduta do réu, que confessou a prática do delito.
2. As circunstâncias judiciais, valoradas de forma negativa pelo sentenciante (culpabilidade e antecedentes), estão devidamente fundamentadas no fato de o réu ter praticado o delito no curso de cumprimento de pena por outro delito, bem como, por ostentar condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime em apuração, o que atende ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal e impede a fixação da pena-base no mínimo legal.
3. O critério de 1/8 (um oitavo) aplicado pelo juiz sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, para cada circunstância judicial considerada negativa, deve ser mantido, pois se mostra adequado e idôneo e é expressamente admitido pelo STJ.
4. A reincidência do réu e a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais impedem a fixação de regime prisional mais brando.
5. Recurso desprovido.